Tribunal: STF
Processo: Rcl 86720
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de efeito suspensivo, proposta pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo contra decisão proferida pelo Juízo da 37ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, por afirmado descumprimento das regras fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 828/DF.



    Nos termos da reclamação:



    Trata-se de Ação de Reintegração de Posse que tramita na 37ª Vara Cível de São Paulo. Após o deferimento da liminar, o Oficial de Justiça certificou a presença de 37 (trinta e sete) famílias residindo no local, incluindo crianças/adolescentes, idosos, mulher grávida e pessoas com deficiência. 



    Diante da comprovação da vulnerabilidade, o Juízo oficiou os órgãos da rede de proteção social competentes. Em decisão proferida em 14 de maio de 2025 (fls. 556/557 dos autos originários), o Juízo constatou que: 



    A Comissão Regional de Soluções Fundiárias (GAORP) arquivou a solicitação por considerar a posse não coletiva, restringindo a atuação a mais de 50 ocupantes.



    O CRAS e a SMADS informaram, sem qualquer comprovação, a falta de adesão das famílias à oferta de serviços socioassistenciais e encaminhamento para centros de acolhida. 



    O Conselho Tutelar informou que só atua se houver criança ou adolescente sem os tutores legais no dia da reintegração de posse. 



    Apesar de todas as informações apontarem para a ineficácia ou insuficiência da rede de proteção e para a vulnerabilidade latente das famílias, o Juízo concluiu pela expedição de mandado de reintegração de posse para a desocupação em 60 dias, ignorando a necessidade de designação de audiência de conciliação ou mediação multissetorial prévia, a confecção de um Plano de Acolhimento e de Reassentamento prévios. 



    Invocando o precedente vinculante, a Defensoria Pública peticionou em 09 de outubro de 2025 (fls. 603/606 dos autos originários), requerendo a suspensão da ordem e a aplicação das diretrizes da ADPF 828/STF: designação de Audiência de Mediação, apresentação de Plano de Ação e Cronograma de Acolhimento concreto pelo Município e vedação do uso de força policial. 



    O ato judicial ora Reclamado, proferido em 10 de outubro de 2025 (fl. 607 dos autos originários), indeferiu integralmente tais pedidos. A Juíza de 1ª instância manteve a determinação de expedição do Mandado de Reintegração de Posse e rejeitou a aplicação dos precedentes do STF sob o fundamento de que a Defensoria Pública estaria reiterando “requerimentos já analisados às fls. 556/557" (doc. 1, pp. 3-4 – sem os grifos do original).



    Nesse contexto, sustenta que a decisão reclamada:



    [...] ao se recusar a submeter a execução da ordem ao parâmetro constitucional vinculante da ADPF 828/STF, e ao determinar a remoção forçada de 37 famílias vulneráveis sem solução habitacional prévia, configura a violação direta e frontal à autoridade da decisão desta Suprema Corte (doc. 1, pp. 3-5 – sem os grifos do original).



    Aduz, ainda, que:



    O ato Reclamado (fl. 607) mantém uma decisão fundamentada em premissas inconstitucionais e ilegais (fls. 556/557) e, portanto, viola diretamente o precedente vinculante, pois: 



    1. Descumpre a Condição de Eficácia: Ao rejeitar a aplicação da ADPF 828/STF, o Juízo ignora que a ordem de desocupação de vulneráveis é ineficaz até que o Município comprove a implementação de um Plano de Acolhimento e Reassentamento (Art. 6º da CF). 



    2. Ameaça a Integridade Física: A negativa em vedar o uso de força policial antes do esgotamento da mediação e da realocação das famílias afronta diretamente a determinação humanitária do STF (doc. 1, p. 7 – sem os grifos do original).



    Ao final, requer:



    [...] o julgamento procedente desta Reclamação Constitucional para cassação do ato judicial Reclamado (Decisão de 10/10/2025 - fls. 607 e 556/557) e a determinação para que o Juízo de 1ª Instância observe e faça cumprir integralmente as diretrizes estabelecidas na ADPF Nº 828/DF, exigindo a realização de audiência de conciliação/mediação multissetorial e a comprovação da implementação de um plano de realocação por parte do Poder Público antes de qualquer ato de remoção (doc. 1, pp. 8-9 – sem os grifos do original).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente, como será demonstrado.



    A reclamante sustenta que o ato impugnado deixou de observar o decidido na ADPF 828/DF, referendado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 2/11/2022, que determinou:



    (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; ( b ) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família (grifei).



     



    Porém, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem limitando a incidência da liminar da ADPF 828/DF às ocupações ocorridas até 31/3/2021, em obediência ao que determina a Lei n. 14.216/2021:



    Art. 2º Ficam suspensos até 31 de dezembro de 2021 os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar.



    [...]



    Art. 3º Considera-se desocupação ou remoção forçada coletiva a retirada definitiva ou temporária de indivíduos ou de famílias, promovida de forma coletiva e contra a sua vontade, de casas ou terras que ocupam, sem que estejam disponíveis ou acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos, notadamente:



    [...]



    Art. 7º As medidas de que tratam os arts. 2º e 3º desta Lei:



    I - não se aplicam a ocupações ocorridas após 31 de março de 2021



    [...] (grifei);



    Nessa linha de entendimento:



     DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA DE ÁREA RURAL, POSTERIOR A 31.03.2021, CUJA REMOÇÃO NÃO HAVIA SIDO SUSPENSA POR DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 828. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828. 2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022. 3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações. 4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações. 5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 57.238 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7/3/2023 - grifei).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS MEDIDAS CAUTELARES NA ADPF 828. INOCORRÊNCIA. REGIME DE TRANSIÇÃO QUE SE APLICA ÀS OCUPAÇÕES OCORRIDAS ATÉ 31/03/2021. VIA RECLAMATÓRIA QUE DEMANDA A EXISTÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E A HIPÓTESE DA DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 62.670 ED/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6/3/2024 - grifei).



    RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO QUE TERIA DADO INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA AO QUE FOI DECIDIDO NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828/DF. POPULAÇÃO VULNERÁVEL. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem limitando a incidência da liminar da ADPF 828/DF às ocupações ocorridas até 31/03/2021, em obediência ao que determina a Lei n. 14.216/2021. No caso, das informações coletadas nos autos, verificou-se que a ocupação teria ocorrido após 31/3/2021. II – Apesar de o caso não guardar aderência estrita com o paradigma que impôs a regra de transição na ADPF 828/DF, nada obsta que as instâncias ordinárias, em atitude prudente e de acordo com a realidade dos autos, em especial, a existência de população vulnerável no local, incluindo indígenas e estrangeiros, determinem etapas prévias de conciliação, mediação ou que exijam a participação de órgãos públicos, anteriormente à realização da reintegração de posse. III – Reclamação julgada parcialmente procedente, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios (Rcl 67.652/AM, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/10/2024 – grifei).



     



    Nesse mesmo sentido: Rcl 86.074/SP, da minha relatoria, DJe 13/10/2025.



    No caso concreto, observo que, após a audiência de justificação, a autoridade reclamada concluiu que o esbulho possessório teria ocorrido antes de ano e dia (doc. 3, p. 183). Tal conclusão é corroborada pelos documentos dos autos que indicam que a ocupação ocorreu em data posterior a julho de 2023 (doc. 2, p. 4).



    Nesse sentido, o parecer do Ministério Público:



    No caso em tela, em um juízo de cognição sumária, as provas documentais constantes dos autos demonstram que o autor exercia a posse (indireta) do imóvel em questão, uma vez que ele era objeto de contato de locação, iniciado em 22/07/2021 com término em 22/07/2023.



    Tal circunstância, por si só, já indica que o imóvel não estava abandonado e que o autor, seu proprietário, tinha-o como renda. A desocupação do imóvel com o término do contrato de locação tampouco denota abandono ou mau uso da propriedade, uma vez que o imóvel estava com placa para novo aluguel há pouco tempo (cerca de 3 meses) quando o autor se deu conta do esbulho. (doc. 2, p. 109)



    A reclamante não faz qualquer menção à data que a ocupação teria ocorrido, motivo pelo qual essa informação, de que a reintegração de posse trata de ocupação relativamente recente, é incontroversa nos autos.



    Ainda que assim não fosse, consta do ato reclamado que:



    O pedido liminar de reintegração da posse do imóvel foi deferido em audiência (fls. 252/254), condicionando-se o cumprimento da medida à constatação da existência de vulneráveis no imóvel. 



    O oficial de justiça certificou às fls. 278/279 a constatação de que trinta e sete famílias residem no local, incluindo crianças/adolescentes, idosos, mulher grávida e pessoas com deficiência. 



    Considerando que a posse inclui vulneráveis, foi determinado a expedição de ofícios a Comissão Regional de Soluções Fundiárias (antigo GAORP), ao CRAS, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e ao Conselho Tutelar (doc. 5, p. 1).



    Portanto, nada indica que a autoridade reclamada não esteja envidando esforços para garantir os direitos fundamentais dos moradores envolvidos.



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 61.544 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/10/2023; e Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181). UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 181, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II – O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.347 AgR/RJ, da minha relatoria, DJe 18/12/2023).



    Por fim, observo que a improcedência desta reclamação não significa que os direitos fundamentais dos moradores do local possam ser violados.



     



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), sem prejuízo da recomendação de que sejam tomadas medidas para resguardar os direitos fundamentais dos moradores atingidos.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator